Tribunal: TJMT
Processo: 1010393-04.2025.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010393-04.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOELMA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 037.037.311-17 (RECORRENTE), DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1010393-04.2025.8.11.0003.

Origem: 1o Juizado Especial Cível de Rondonópolis.

Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrida: JOELMA RODRIGUES DA SILVA.

Data do Julgamento virtual:
12 a 14/08/2025.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA GESTANTE. EXPOSIÇÃO A RADIAÇÃO IONIZANTE EM UNIDADE PRISIONAL. UTILIZAÇÃO DE “BODY SCANNER”. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE JUNTO À CNEN. DIREITO À SAÚDE. PROTEÇÃO À MATERNIDADE. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. ANALOGIA À ADI 5938/STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos, para determinar que o ente estatal se abstenha de submetê-la à inspeção por equipamento do tipo “body scanner”, durante o período gestacional, na Penitenciária da Mata Grande.

2.

A decisão impugnada fundamentou-se na proteção à saúde da gestante e do nascituro, bem como no princípio da precaução, confirmando a tutela de urgência anteriormente concedida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível a submissão de servidora pública gestante à inspeção corporal por meio de equipamento emissor de radiação ionizante (body scanner), no exercício de suas funções em unidade prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A saúde e a maternidade constituem direitos sociais fundamentais assegurados pelos arts. 6o e 196 da CF/1988, e sua proteção se estende ao nascituro, conforme art. 2o do Código Civil.

4.

A condição de gestante da autora restou comprovada nos autos, e o recorrente não demonstrou a regularidade do uso do equipamento
“body scanner”
perante a Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), nem apresentou laudo técnico que ateste a segurança da exposição para gestantes.

5.

O princípio da precaução, aplicável na proteção à saúde e ao meio ambiente do trabalho (CF/1988, art. 200, VIII), impõe a adoção de medidas preventivas sempre que houver risco potencial, mesmo diante da ausência de certeza científica sobre o dano.

6.

A
ratio decidendi
do julgamento da ADI 5938 pelo STF é aplicável ao caso concreto, ao reconhecer como inconstitucional a submissão de gestantes a ambientes insalubres, mesmo com autorização médica, diante do caráter irrenunciável dos direitos à maternidade e à saúde.

7.

A Norma Regulamentadora no 15, Anexo 5, classifica a radiação ionizante como agente insalubre, sendo necessário observar os limites de tolerância e as diretrizes da CNEN para atividades com exposição ocupacional.

8.

O interesse público na segurança das unidades prisionais não se sobrepõe aos direitos fundamentais à saúde e à maternidade, especialmente diante da existência de métodos alternativos de inspeção menos invasivos e eficazes.

9.

A decisão impugnada observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade ao limitar a restrição ao período gestacional, sem prejuízo à segurança institucional, mantendo a proteção jurídica à servidora e ao nascituro.

10.

Precedentes dos Tribunais reconhecem o direito de gestantes ao afastamento de atividades com exposição a agentes insalubres, mesmo em situações que envolvam concurso público ou regime estatutário, com base na proteção à maternidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“A servidora pública gestante não pode ser submetida, durante o período gestacional, à inspeção corporal por meio de equipamento emissor de radiação ionizante (body scanner), em respeito ao princípio da precaução e aos direitos fundamentais à saúde e à maternidade.”

1.

O interesse público na segurança institucional não prevalece sobre o direito à proteção da gestante e do nascituro, especialmente quando há alternativas eficazes e menos invasivas à exposição à radiação
.

2.

A ausência de comprovação da regularidade do equipamento perante a CNEN e de laudos que atestem a segurança da exposição justifica a adoção de medida protetiva com base no risco potencial.

________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o, 196, 200, VIII e 227; CC, art. 2o; Lei 9.099/95, arts. 46 e 55; CPC, art. 85, § 3o, I; NR-15, Anexo 5 (Portaria MTb no 1.084/2018). Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 5938, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 29.05.2019, DJe 23.09.2019; TJDFT, MSG 0704172-22.2018.8.07.0000, Rel. Des. José Divino, j. 12.06.2018; TJSP, AI 2330844-83.2024.8.26.0000, Rel. Des. Magalhães Coelho, j. 13.11.2024; TRF4, AG 5023196-79.2019.4.04.0000, Rel. Des. Vânia Hack de Almeida, j. 11.09.2019.

Relatório.

Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, confirmando a tutela de urgência anteriormente concedida para determinar que o Estado se abstenha de submeter a recorrida, policial penal gestante, ao equipamento "body scanner" na Penitenciária da Mata Grande durante o período gestacional.

O ente estatal requer a reforma da sentença, pleiteando a improcedência dos pedidos, sob os seguintes fundamentos, em síntese: a) legalidade da utilização do equipamento nas unidades prisionais; b) ausência de comprovação de que a unidade prisional opere sem autorização da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN); c) alegação de que os níveis de radiação emitidos são baixos e seguros, inclusive para gestantes; d) inexistência de comprovação de danos efetivos à saúde da servidora ou do feto; e) prevalência do interesse público quanto à segurança dos estabelecimentos prisionais.

A recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.
Em sessão de julgamento o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Da análise dos autos, entendo que a sentença recorrida não merece reforma. Passo a expor as razões.

A controvérsia posta consiste em verificar se a servidora pública gestante pode ser dispensada da submissão ao equipamento
"body scanner"
durante o período gestacional, em razão da emissão de radiação ionizante pelo referido aparelho.

Pois bem, entendo que a situação dos autos deve ser analisada à luz de dois fundamentos essenciais:
o direito à saúde da gestante e do nascituro, bem como a aplicação do princípio da precaução.

A Constituição da República consagra, em seu art. 6o, a saúde como direito social fundamental, reforçado pelo disposto no art. 196, que dispõe ser
"a saúde direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".

Ademais, a proteção à maternidade, também expressamente prevista no art. 6o da Carta Magna, revela a preocupação do legislador constituinte em assegurar não apenas a saúde da gestante, mas igualmente a do nascituro, que conta com proteção jurídica desde a concepção, conforme estabelece o art. 2o do Código Civil.

No caso concreto, restou comprovada nos autos a condição de gestante da autora, por meio de exame de ultrassonografia
(ID 191687050), bem como que exerce suas funções como policial penal na unidade prisional onde se utiliza o equipamento
"body scanner",
sendo submetida a tal procedimento diversas vezes por plantão.

Por outro lado, o recorrente não apresentou qualquer documento que ateste a regularidade do referido equipamento junto à Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN)
, órgão competente para fiscalizar e autorizar o uso de aparelhos emissores de radiação ionizante. Ao contrário, os documentos trazidos pela recorrida indicam que a unidade prisional em questão não figura na relação de instalações autorizadas pela CNEN.

Ainda que o ente estatal alegue que os níveis de radiação emitidos são baixos e seguros, não foi juntado aos autos qualquer laudo técnico que comprove tal afirmação, especialmente no tocante aos efeitos em gestantes
. Tampouco se demonstrou a existência de protocolos de segurança específicos voltados às servidoras grávidas ou a realização de exames periódicos destinados ao monitoramento da exposição à radiação.

Diante desse cenário, impõe-se a aplicação do princípio da precaução, o qual orienta a adoção de medidas preventivas sempre que houver risco potencial à saúde ou ao meio ambiente
, mesmo na ausência de certeza científica sobre os danos. Tal princípio encontra respaldo tanto na proteção ao meio ambiente do trabalho saudável (art. 200, inciso VIII, da CF) quanto na salvaguarda da saúde e da maternidade.

Ressalta-se, por fim, o precedente do Supremo Tribunal Federal na ADI 5938, citado na sentença recorrida
, no qual
foi declarada a inconstitucionalidade de trechos dos incisos II e III do art. 394-A da Consolidação das Leis do Trabalho
, que permitiam o labor de gestantes e lactantes em ambientes insalubres.

Naquela oportunidade, o STF afirmou que os direitos à maternidade e à proteção integral da criança são irrenunciáveis, não podendo ser afastados sequer por omissão ou negligência da própria gestante ou lactante
quanto à apresentação de atestado médico, verbis:

“DIREITOS SOCIAIS. REFORMA TRABALHISTA.
PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL À MATERNIDADE. PROTEÇÃO DO MERCADO DE TRABALHO DA MULHER. DIREITO À SEGURANÇA NO EMPREGO. DIREITO À VIDA E À SAÚDE DA CRIANÇA. GARANTIA CONTRA A EXPOSIÇÃO DE GESTANTES E LACTANTES A ATIVIDADES INSALUBRES.

1. O conjunto dos Direitos sociais foi consagrado constitucionalmente como uma das espécies de direitos fundamentais, caracterizando-se como verdadeiras liberdades positivas, de observância obrigatória em um Estado Social de Direito, tendo por finalidade a melhoria das condições de vida aos hipossuficientes, visando à concretização da igualdade social, e são consagrados como fundamentos do Estado Democrático, pelo art. 1o, IV, da Constituição Federal.

2.
A Constituição Federal proclama importantes direitos em seu artigo 6o, entre eles a proteção à maternidade, que é a ratio para inúmeros outros direitos sociais instrumentais, tais como a licença-gestante e o direito à segurança no emprego, a proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos,
nos termos da lei, e redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança.

3. A proteção contra a exposição da gestante e lactante a atividades insalubres caracteriza-se como importante direito social instrumental protetivo tanto da mulher quanto da criança, tratando-se de normas de salvaguarda dos direitos sociais da mulher e de efetivação de integral proteção ao recém-nascido, possibilitando seu pleno desenvolvimento, de maneira harmônica, segura e sem riscos decorrentes da exposição a ambiente insalubre (CF , art. 227 ).

4. A proteção à maternidade e a integral proteção à criança são direitos irrenunciáveis e não podem ser afastados pelo desconhecimento, impossibilidade ou a própria negligência da gestante ou lactante em apresentar um atestado médico, sob pena de prejudicá-la e prejudicar o recém-nascido. 5. Ação Direta julgada procedente."(STF, ADI 5938 , Relator a : ALEXANDRE DE MORAES , Tribunal Pleno, julgado em 29/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-205 DIVULG 20-09-2019 PUBLIC 23-09-2019).”

Embora a recorrida seja servidora pública estatutária, não submetida diretamente à CLT,
a
ratio decidendi
do precedente é plenamente aplicável ao caso, pois fundamenta-se na proteção constitucional à maternidade, à saúde e à dignidade humana.

Ressalto ainda que a NR-15, Anexo 5, classifica a radiação ionizante como agente insalubre, o que reforça a necessidade de proteção especial às gestantes expostas a tal agente.
A exposição continuada à radiação, mesmo em níveis considerados baixos, pode representar risco ao desenvolvimento fetal, especialmente nos períodos mais críticos da gestação.

NR 15 - ATIVIDADES E OPERAÇÕES INSALUBRES - ANEXO N.o 5 - RADIAÇÕES IONIZANTES.

“
Nas atividades ou operações onde trabalhadores possam ser expostos a radiações ionizantes
,
os limites de tolerância, os princípios, as obrigações e controles básicos para a proteção do homem e do seu meio ambiente contra possíveis efeitos indevidos causados pela radiação ionizante
, são os constantes da Norma CNEN-NN-3.01: "Diretrizes Básicas de Proteção Radiológica", de março de 2014, aprovada pela Resolução CNEN n.o 164/2014, ou daquela que venha a substituí-la.”
(Atualizado pela Portaria MTb n.o 1.084, de 18 de dezembro de 2018).

Ainda que o recorrente invoque o interesse público na segurança das unidades prisionais, tal interesse não pode se sobrepor aos direitos fundamentais à saúde e à proteção à maternidade. Saliente-se que o ordenamento jurídico confere primazia à dignidade da pessoa humana, especialmente em situações que envolvem vulnerabilidades específicas, como é o caso da gestação.

Ademais, há métodos alternativos de inspeção que podem ser empregados sem comprometer a segurança do ambiente prisional, tais como detectores de metais e revistas manuais,
os quais se mostram adequados e menos invasivos à integridade física da servidora gestante.

Ademais, ressalto a existência de precedentes em que o Poder Judiciário reconheceu o direito de gestantes à dispensa da submissão a aparelhos de raio X ou radiação ionizante,
com fundamento na proteção constitucional à maternidade e ao direito à saúde da gestante e do nascituro.
Tais decisões evidenciam o entendimento consolidado quanto à prevalência dos direitos fundamentais à dignidade humana. Vejamos:

"ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.
TÉCNICA EM RADIOLOGIA. SERVIDORA PÚBLICA GESTANTE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DIREITO AO AFASTAMENTO DAS ATIVIDADES INSALUBRES.
SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. Comprovado nos autos que a impetrante é servidora pública, ocupante do cargo de técnica em radiologia, e que se encontra em estado gravídico, tem direito ao afastamento das atividades consideradas insalubres durante o período de gestação, sem prejuízo de sua remuneração, inclusive quanto à percepção do adicional de insalubridade
. 2. Segurança concedida." (TJDFT, MSG: 07041722220188070000, Relator: JOSÉ DIVINO, Data de Julgamento: 12/06/2018).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO.
MATERNIDADE E GRAVIDEZ. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE RAIO X QUE NÃO DEVE OBSTAR A POSSE DE CANDIDATA GRÁVIDA
. I. Caso em exame: Insurgência apresentada contra decisão monocrática deferiu pedido de tutela de urgência para determinar que a não realização do exame radiográfico não constitua óbice ao prosseguimento do processo de posse. II. Questão em discussão: Posse de candidata que foi suspensa em razão da não realização de exame de raio x por conta de gravidez . III. Razões de decidir:
Não é possível submeter a gestante, sem risco, ao exame de raio x
.
A impossibilidade de realização do exame, todavia, não deve prejudicar a gestante-candidata, uma vez que a maternidade é tutelada pelo ordenamento jurídico pátrio, inclusive em observância ao direito internacional dos direitos humanos.
(...). IV. Dispositivo: Recurso não provido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23308448320248260000 São Paulo, Relator.: Magalhães Coelho, Data de Julgamento: 13/11/2024, 1a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 13/11/2024).”

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GESTANTE. INSALUBRIDADE. AFASTAMENTO
. LEI 8.112/90. 1. O art. 69, parágrafo único, da Lei 8.112/90, prevê que a servidora gestante será afastada das operações e locais insalubres, exercendo suas atividades em local salubre e em serviço não penoso e não perigoso
. 2. A proteção à maternidade e à gestação é um direito social previsto na Constituição Federal que deve ser garantido mediante o afastamento da servidora gestante de locais com condições insalubres de trabalho, que possam prejudicar a sua saúde ou a do nascituro."
(TRF-4, AG 5023196-79.2019.4.04.0000, TERCEIRA TURMA, Relatora VÂNIA HACK DE ALMEIDA, juntado aos autos em 11/09/2019).”

Por fim, ressalto que a medida determinada na sentença possui caráter temporário,
restringindo-se ao período gestacional, e não impede a adoção de métodos alternativos de inspeção em relação à recorrida
. Tal circunstância evidencia a observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, assegurando a proteção à saúde da servidora sem comprometer o interesse público na preservação da segurança do estabelecimento prisional.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM
”.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3o, I do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025